Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738747-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HAROLDO AILTON RODRIGUES DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR